Tribunal: TJES
Processo: 5028512-65.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028512-65.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ORIGINAL S/A
RECORRIDO: WASHINGTON GOMES BERMUDES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5028512-65.2022.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO ORIGINAL S/A

RECORRIDA: WASHINGTON GOMES BERMUDES

JUÍZA SENTENCIANTE: FABRICIA BERNARDI GONÇALVES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARTÃO DE CRÉDITO BLOQUEADO SEM AVISO PRÉVIO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR COMPRAS. DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por
WASHINGTON GOMES BERMUDES
em face de
BANCO ORIGINAL S/A.
Narra o autor, em síntese, que possui um cartão de crédito junto a Ré para o seu comércio, e que teve o documento bloqueado sem comunicação prévia, somente tendo ciência do ocorrido quando na tentativa de utilização, apesar de não haver nenhuma pendência financeira com o banco réu. Alega que está afastado das suas funções há duas semanas, pois apesar de muitos contatos não logrou êxito no desbloqueio dos cartões, razão pela qual requer a obrigação de fazer para desbloqueio dos dois cartões de créditos mantidos com a requerida, danos materiais devido aos prejuízos de não utilização do cartão (lucros cessantes) e indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID 7424152), a requerida sustenta que os cartões de crédito foram desbloqueados e os limites foram restabelecidos. Informou que o requerente aderiu à conta corrente de pessoa física e jurídica, bem como cartão de múltipla função (débito e crédito) em 17.10.2019, sendo que o serviço poderá ser bloqueado/cancelado em casos de inadequação do cliente às políticas internas de crédito do Banco.

Foi proferida a Sentença, que resolveu a lide nos seguintes termos (ID 7424186):

Em face do exposto

1- Em relação ao pedido de declaração judicial de obrigação de fazer para desbloqueio dos dois cartões de crédito do Autor julgo PREJUDICADO O PEDIDO e, em consequência, decreto a extinção do processo sem resolução de mérito, pela perda do objeto e a falta de interesse processual, nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC;

2 - Declaro extinto o processo com resolução do mérito, conforme o disposto no artigo 487, I do CPC e julgo PARCIALMENTE procedente o pedido autoral e em consequência condeno a Requerida BANCO ORIGINAL S/A ao pagamento a parte Autora de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção monetária, conforme a tabela de atualização monetária dos débitos judiciais do Poder Judiciário do Espírito Santo, e juros a partir desta data;

Julgo improcedente o pedido autoral de indenização por danos materiais por lucros cessantes.

Irresignado, o Requerido interpôs recurso inominado (ID 7424188), pugnando, preliminarmente, a extinção do processo sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do objeto. No mérito, sustentou que não há falar em dever de indenizar, porquanto a instituição financeira procedeu com todas as medidas cabíveis para o restabelecimento, agindo comprovadamente de boa-fé. Subsidiariamente, requereu a redução do valor fixado a título de danos morais.

Apesar de intimado (ID 7424194), o autor não apresentou contrarrazões no prazo legal.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Preparo recolhido, ID 7424191.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente (ID 7424188 - pág. 05), contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a preliminar de extinção do processo sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto (ID 7424188 - págs. 05/06), uma vez que o pedido inicial não se limita ao desbloqueio dos cartões de crédito, existindo também pedido de indenização.

Registro, por oportuno, que o pedido de extinção por perda superveniente do objeto em relação ao desbloqueio dos cartões já foi, inclusive, reconhecido pela magistrada sentenciante, conforme consignado no dispositivo colacionado acima.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, passo a análise do mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando o conjunto probatório, é inegável que o Recorrente não se desincumbiu de provar a ausência na falha da prestação de serviço, uma vez que o consumidor teve seus cartões bloqueados em razão de novas políticas adotadas pela empresa, sem, contudo, receber qualquer notificação prévia.

Ademais, conforme o artigo 14 do CDC o fornecedor de serviços responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Assim, coaduno como o entendimento do Juízo
a quo:

Compulsando os autos, observo que a Autora comprovou documentalmente teve os seus dois cartões de crédito bloqueados, finais 8045 e 9022, mesmo efetuando todos os pagamentos em dia, conforme fatura e pagamento do cartão utilizado para o seu comércio.

No id. 17394651 há mensagem do preposto da Ré informando que a situação do bloqueio ocorreu devido a política do banco ter mudado, e que isso aconteceu com muitos clientes.

Ademais, a parte Ré confirma a ocorrência dos bloqueios. Quanto a comunicação prévia, a parte Ré apresenta uma tela sistêmica que nada comprova, sequer é possível concluir que a mensagem fora de fato enviada para o Autor, pois os campos e-mail e celular estão apagados.

Entendo que as alegações da parte Ré não merecem prosperar, visto que não são suficientes para impedir, modificar ou extinguir os direitos autorais, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Portanto, tenho como incontroverso o dano moral no caso em tela, posto que, além de causar situação vexatória, em face da negativa de crédito no ato de qualquer compra, frustra as legítimas expectativas do consumidor de usufruir do serviço contratado. Sobre o tema, este é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO – BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – DANOS MORAIS – QUANTUM – I - Sentença de procedência – Apelo do banco réu – II - Caracterizada relação de consumo – Inversão do ônus da prova – Banco réu que bloqueou o cartão de crédito do autor, em razão do atraso no pagamento de fatura mensal – Inexistência de notificação prévia do autor – Ainda que a concessão de crédito não seja um dever, mas sim faculdade do estabelecimento de crédito, uma vez concedido, passa a gerar no consumidor a expectativa legítima de poder usufruir dele – Em caso de cancelamento injustificado das operações, dá ensejo à indenização por dano moral, posto que, além de causar situação vexatória, em face da negativa de crédito no ato de qualquer compra, frustra as legítimas expectativas do consumidor quando da contratação dos serviços – Bloqueio do cartão de crédito sem prévio aviso que configura conduta abusiva e ilegal – Falha na prestação de serviços – Responsabilidade objetiva do banco – Dano moral caracterizado - Ainda que não haja prova do prejuízo, o dano moral puro é presumível – Indenização devida, devendo ser fixada com base em critérios legais e doutrinários – Indenização bem fixada, ante as peculiaridades do caso, em R$2.000,00, quantia suficiente para indenizar o autor e, ao mesmo tempo, coibir o réu de atitudes semelhantes – Ação procedente – Sentença mantida – III - Deixa-se de majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC, tendo em vista que estes já foram fixados no patamar máximo – Apelo improvido. (TJSP; Apelação Cível 1000738-81.2022.8.26.0007; Relator (a): Salles Vieira; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/01/2023; Data de Registro: 18/01/2023)

No caso em tela, inclusive, o autor/recorrido produziu prova testemunhal para corroborar a narrativa dos danos sofridos, em razão do bloqueio do cartão de crédito sem comunicação prévia, conforme trechos reproduzidos na sentença guerreada (ID 7424186).

E mais. Não obstante a combatividade do recorrente, reputo razoável a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), fixada a título de danos morais. O montante é proporcional ao fato, que se apresenta justo e suficiente, sem causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente no que diz respeito à prestação dos seus serviços.

Ademais, consoante o disposto no Enunciado 32 das Turmas Recursais deste Estado:
“A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
, o que não vislumbro na hipótese, uma vez observados os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade de acordo com as particularidades do caso.

Assim, entendo que deve ser mantida a indenização nos moldes fixados na origem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e N
EGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a Sentença recorrida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no importe de 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)